Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO. RITO ESPECIAL DA LEI DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Acertada a inadmissão do processamento da reconvenção na ação de alimentos que tramita sob o rito especial da Lei no 5.478/68, pois, do contrário, seria necessária a conversão para o rito ordinário, medida que se contrapõe à celeridade e urgência buscadas pelo legislador, no aludido diploma legal, no propósito de agilizar o atendimento das necessidades daquele que postula alimentos.

2 - Não há cerceamento do direito de defesa se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, por reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, mormente quando a prova pleiteada volta-se à demonstração de fato incontroverso, afigurando-se inútil, ou diz respeito a reconvenção extinta.

3 - Devidamente valorados pela Julgadora os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor às filhas menores.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.